Tribunal: TJES
Processo: 0006542-17.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006542-17.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DECOTHE MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Homicídio Privilegiado. Dosimetria da Pena. Alegada omissão quanto à fração de redução da causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do CP. Embargos conhecidos e desprovidos.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Decothe Motta contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, redimensionando a pena-base, mas sem examinar o pleito defensivo de alteração da fração de redução da pena em decorrência do reconhecimento do homicídio privilegiado. O embargante sustenta a existência de omissão, por ausência de análise do pedido de fixação da causa de diminuição do art. 121, §1º, do CP, na fração máxima de 1/3, em vez da fração aplicada de 1/6.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da fração de incidência da causa de diminuição do homicídio privilegiado e, em caso afirmativo, se é cabível a modificação da fração de redução da pena para 1/3, como requerido pela defesa.

III. Razões de decidir
3. Verificou-se a omissão apontada, uma vez que o acórdão não se manifestou sobre o pedido de modificação da fração de redução da causa de diminuição do homicídio privilegiado.
4. Superada a omissão, entendeu-se que não há elementos nos autos que justifiquem a aplicação da fração de 1/3. As provas indicam que o crime resultou de agressões mútuas e xingamentos, sem provocação relevante da vítima que justificasse uma redução mais significativa da pena.
5. Mantida, portanto, a fração de 1/6 para a causa de diminuição, resultando na pena definitiva de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos para sanar omissão, mas desprovidos quanto ao mérito. Mantida a fração de 1/6 para a causa de diminuição do art. 121, §1º, do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006542-17.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DECOTHE MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JAIR FELIPE PEREIRA
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE DECOTHE MOTTA,
em face do acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que não foi enfrentado o pedido de modificação da fração do homicídio privilegiado, afastando-se a aplicação de 1/6 e reconhecendo a fração de 1/3, consoante ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES - DOSIMETRIA - REDUÇÃO - CABIMENTO - VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O magistrado de primeira instância ao fixar a pena do apelante, se valeu de expressões genéricas e inidôneas para valorar negativamente a culpabilidade do art. 59 do CP. Assim, a pena deve ser redimensionada. Recurso Parcialmente Provido.

Pois bem.

Ao me debruçar sobre o voto condutor do acórdão, verifico que, de fato, não houve apreciação do pedido de defensivo para modificar a fração de redução da pena, em decorrência do homicídio privilegiado (art. 121, §1º do CP).

Assim, procedo à análise do pedido defensivo, a fim de sanar a omissão verificada.

Conforme já exarado no voto condutor do acórdão, a pena-base foi redimensionada para o patamar de 08 anos de reclusão, em razão da necessidade de neutralizar a culpabilidade, eis que sua negativação empregou fundamentação inerente ao tipo penal.

Incidiu ao caso a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, adotando a fração orientada pelo Superior Tribunal de Justiça, mantenho a redução em 1/6, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes agravantes.

Ausentes causas de aumento.

Incidiu, contudo, a causa de diminuição do art. 121, §1º do CP, razão pela qual foi a pena reduzida em 1/6, o que leva a pena ao patamar de
05 anos, 06 meses e 20 dias de pena.

A defesa requer o reconhecimento da referida causa de diminuição no patamar de 1/3.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, uma vez que, com base nos depoimentos testemunhais constantes dos autos, tanto de parentes da vítima, como do réu, não há relatos de qualquer agressão exagerada por parte da vítima, havendo mera troca de xingamentos e agressões mútuas que levaram o acusado a matar a vítima.

Não houve uma provocação relevante por parte da vítima, para desencadear o crime, razão pela qual, diante do reconhecimento da causa de diminuição pelo Conselho de Sentença, revela-se adequada sua aplicação na fração de 1/6.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Dessa forma, conheço dos embargos para apreciar a omissão apontada e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)